Tribunal: TJMT
Processo: 0007374-17.2016.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007374-17.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCELO PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 011.559.711-59 (VÍTIMA), LAURIANE MENDES DOS SANTOS (APELANTE), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 460.763.871-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157 § 2o, II DO CP
–
INSURGIMENTO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – PEDIDO SUCESSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE FOI SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL E NÃO RECEPTATIVO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITO – INVIÁBILIDADE – PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – ART. 44, I, DO CP – RECURSO DESPROVIDO.

Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição.

Revela-se inaceitável as teses desclassificação para receptação, quando durante a persecução penal se produziram provas capazes de comprovar que o réu visava a apropriação patrimonial ilícita.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude de não atender o disposto no art. 44, I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lauriane Mendes dos Santos
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157 § 2o, II do CP, a pena privativa de liberdade 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. (Sentença - Id. 18474959 a 18474961)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pleiteia a absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, caso seja entendimento contrário, requer a condenação pelo delito do art. 180, caput, do CP, sendo reconhecida a atenuante da confissão espontânea, em favor da acusada, conforme art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP. Caso mantida a condenação, seja aplicado o princípio da proporcionalidade, fixando a pena-base no mínimo legal, e por fim requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, inc. I, do CP. (Id. 18475968 a 18475973)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 18475975 a 18476479)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando
: (Id. 24153993)

Apelação Criminal — Roubo – Condenação — Apelação Criminal — Roubo – Condenação
— Irresignação da Defesa – Pretendida absolvição do réu, conforme termos do art. 386, VII do CPP; alternativamente, caso condenada, que seja no art. 180 caput do CP, sendo reconhecida a atenuante da confissão e aplicada a pena-base no mínimo legal – Inviabilidade – Contexto probatório expressa suficiente convicção de incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Não há que se falar em absolvição por falta de provas —
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Lauriane Mendes dos Santos
, como incurso nas sanções do art. 157 § 2o, II do CP.

Narra a inicial acusatória os seguintes fatos delituosos: (Id. 18469484)

No dia 20 de agosto de 2016, por volta das 01hs:00min, em praça publica, localizado na Rua Rondonopolis, Bairro Centro, nesta cidade de Primavera do Leste — MT, os denunciados
LAURIANE MENDES DOS SANTOS
e
EDUARDO NUNES
, em comunhão de esforços e conjunto de vontades com outros três indivíduos identificados como Vinicius, Tácio e vulgo “Calango”, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça, com emprego de arma branca, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) celular Moto G4 Plus, avaliado em R$ l.500,00 (mil e quinhentos reais) e 01 (um) veículo Prisma de cor prata, avaliado em R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), pertencentes a vítima Marcelo Pereira Cavalcante.

Na ocasião, os denunciados LAURIANE e EDUARDO acompanhado dos demais indivíduos, na posse de uma faca, mediante grave ameaça e violência, abordaram a vítima e anunciaram o assalto, subtraindo os objetos acima mencionados.

Consta que, ao ser abordado a vítima saiu correndo, deixando o celular, a carteira e a chave do veículo, em seguida acionou a polícia, que ao chegar no local encontraram apenas o veículo.

Ato continuo, a vítima foi em busca de ajuda para abrir o carro, porém ao voltar o veículo ja não se encontrava no local.

A polícia recebeu informações de que o automóvel estaria na residência da denunciada LAURIANE, sendo que ao chegarem no local obtiveram êxito em encontra-lo.

Na delegacia, a denunciada LAURIANE relatou que EDUARDO participou do roubo, juntamente com outros três menores, identificados como Vinicius, Tacio e vulgo “Calango”.

Diante dos fatos, os denunciados foram presos em flagrante delito e indiciados pela pratica do delito de roubo majorado.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência LAURIANE MENDES DOS SANTOS e EDUARDO NUNES, como incursos nas penas do artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, instaurada a competente ACAO PENAL, citando os denunciados, para requerendo seja recebida e se verem processados, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, que deverão ser intimadas com as cautelas de praxe, prosseguindo-se até sentença final e condenação do denunciado. (...)”.

A defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas para embasar a condenação.

Data vênia, sem razão.

Inicialmente, importante ressaltar que a materialidade e autoria são incontroversas, e estão demonstradas nos autos, através do auto de prisão em flagrante (Id. 18469486), boletim de ocorrência (Id. 18469496), termos de exibição e apreensão (Id. 18469488), e depoimentos das testemunhas e da vítima (Id. 18469488 e 18469489).

Muito embora a apelante negue a autoria dos fatos, observando os autos, o relatado das testemunhas e vítimas, são uníssonos e coerentes

Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão da apelante, seja extrajudicialmente como em Juízo, mostraram-se coerentes e harmônicos entre si e com os demais elementos colhidos.

A testemunha Policial Civil Esdriana Cardoso Moraes Santos, em juízo, declarou o seguinte: (Id. 18476481 – Relatório Mídia)

Promotora:
A senhora participou de diligências referentes a esse fato?

Testemunha:
(...) no dia eu estava de plantão e a vítima procurou a delegacia de roubos e furtos (...) ele fez o boletim de ocorrência na parte da manhã, quando foi na parte do tarde, nós tivemos informações de que o veículo Prisma que era do vítima, havia sido visto no Bairro São José (...) nós nos deslocamos até lá (...) e consegui visualizar o veículo lá né com a placa (...) quando nós fomos até a frente da casa pra bater palma lá, a LAURIANE já estava na esquina e veio dizendo que a casa era dela e abriu e o carro tava lá mesmo, fruto do roubo;

Promotora:
Então o veículo fruto do roubo estava na casa da ré?

Testemunha:
Isso (...) o portão era todo de terro, mais tinha um buraco lá (...l e deu pra visualiza e o veículo realmente tava lá;

Promotora:
Ela alegou alguma coisa pra senhora sobre esse carro, quem que teria deixado (...)? Testemunha: Elas no informou o nome do EDUARDO, nos mostrou onde ele ficava e nos levou até lá, nós conduzimos ele pra delegacia ,(...)

Promotora:
Ela teria dito que foi o EDUARDO quem teria deixado o carro lá?

Testemunha:
Isso.

Promotora:
Em contato com o EDUARDO a senhora se recorda o que que ele teria dito (...)?

Testemunha:
Ele alegou que tava uma turma e que tava a LAURIANE junto e que como esse pessoal que tinha feito o roubo não sabia dirigir o carro pediu pra ele levar até o Bairro São José nessa casa.

Promotora:
(...) a vítima ela relatou que havia uma mulher junto no momento com (...)?

Testemunha:
No registro do boletim de ocorrência sim (...) no momenta do roubo ali (...) ele disse que a mulher estaria grávida.

Promotora:
Ela tava grávida na época ou não?

Testemunha:
Tava grávida (...)”.

Vejamos o depoimento da testemunha Policial Civil Gezabel Aguiar Lopes: (Id. 18476481 – Relatório Mídia)

“(...)
Promotora:
(...) a senhora se recorda de ter participado de diligências que culminaram com a localização desse veículo?

Testemunha:
Recordo (...) a vítima foi na delegacia né registrar a ocorrência (...) logo nós o tivemos a informação de que o veículo estava na casa da LAURIANE, ai nós fomos lá e lá era um murão né, deu pra gente (...) tinha um buraquim nós olhamos e tava lá (...) ai ela abriu a casa, ai realmente o veículo tava lá;

Promotora:
Quem que fez essa denúncia de que estaria na casa dela?

Testemunha:
Foi anônima (...)

Promotora:
A vítima relatou se no momento do roubo tinha alguma mulher junto com os autores?

Testemunha:
Tinha uma mulher, e disse que tava grávida.

Promotora: E no momento que vocês foram na casa da LAURIANE ela estava grávida?

Testemunha:
Tava.

Promotora: Ela alegou o que lá na hora?

Testemunha: Ela alegou que uns amigos tinha pedido pra deixar o carro lá (...) ela falou de um tal de EDUARDO (...) a outra investigadora foi atrás do EDUARDO e consegui encontrar ele (...) ”

Ao ensejo:
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]
(HC n. 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 27/5/2019)

Imperioso transcrever o depoimento da vítima Marcelo Pereira Cavalcante: (Id. 18476481 – Relatório Mídia)

“(...)
Vitima:
Eu estava voltando da Costelaria e precisei ir ao banheiro né, estacionei o carro na praça, identifiquei que aqui tinha um guarda, aí fui ao banheiro, na volta, eu percebi que eles estavam correndo atrás de mim, eu tentei correr em direção ao local que tinha bastante gente, corri em sentido ao cinema, senti uma pontada de alguma coisa batendo nas minhas costas, parei no momenta, baixei a cabeça pra não olhar pra ninguém pra evitar que alguém tentasse alguma coisa contra mim, o menor ficou na minha frente com um facão, apontou na minha barriga e anunciou o assalto, eu quero a carteira, a chave e o celular, eu entrei em estado de choque, joguei uma coisa pra cada lado e enquanto eles pegavam sai correndo em direção a Avenida Porto Alegre;

Promotora:
Eram três pessoas então?

Vítima:
Sim;

Promotora:
Três pessoas que pararam o senhor, tinha alguma mulher?

Vítima:
Tinha uma mulher sentada com eles que eu consegui identificar de longe (...) ficaram nas minhas costas e eu não consegui reconhecer ninguém (...)

Promotora: (...) deu pra perceber que os três estavam juntos?

Vítima:
Sim.

Promotora:
Essa mulher o senhor percebeu se ela tava grávida?

Vítima:
Não consegui perceber”.

Vejamos o interrogatório da apelante Lauriane Mendes dos Santos: (Id. 18476481 – Relatório Mídia)

Juiz:
(...) a senhora entendeu a acusação que foi feita contra a senhora?

Acusada:
Entendi.

Juiz:
Ela é verdadeira?

Acusada:
(...) O Vinicius, ele apareceu junto com o Eduardo (...) uma hora da manhã na minha casa, com esse carro, eu não estava no momento do roubo, ai eles me ofereceram, eu sabia realmente que era roubado, eles me ofereceram 50,00 reais de droga, eu estava grávida de nove meses ai eu fui e deixei eles guardar o carro lá em casa mais eu sabia realmente que era roubado mais nenhum momenta eu participei junto com eles (...) era uma hora da manhã eu tava lá na frente (...) até aquela hora fumando droga eles aparecereu eu não tinha mais nenhum real pra fuma (...)" eu fui e deixei.

Juiz:
A senhora confessa só a receptação então é isso?

Acusada:
Eu guardei, realmente eu guardei mesmo o carro, eu guardei por causa da droga, eu sabia que era roubado (...)

Juiz:
A senhora ouviu as policiais ai (...)" elas não falaram que tinham a informação de que uma mulher grávida ter participado do assalto?

Acusada:
Mais ele sabe (...) se o dono do carro tivesse aqui pra ele falar, porque ele viu quem fez e quem não fez (...) o Vinicius foi e falou pra mim, como o Eduardo ja tinha sido preso, porque quando eu fui presa eles falo que era pra mim acha o Eduardo, ele levei eles até lá na onde, só que eu não consegui achar o Vinicius eu falei (...) pra policial, ela falou me leva (...) quem trouxe o carro na sua casa (...) levei ela até onde tava o Eduardo (...) prendeu o Eduardo, depois eu fui solta, ai depois de uns dias (...) eu voltei pra casa, ai o Vinicius apareceu lá me ameaçando e disse que se eu caguetasse ele que ia me matar ai eu fui e mudei de endereço foi por isso.

Promotora:
Quem que é o Vinicius (...) o nome completo (...)?

Acusada:
Eu não sei, ele até morreu (...)

Promotora:
A vítima, ela foi ouvida em juízo e ela fala que tinha uma mulher grávida, no momento do roubo.

Acusada:
Mais era eu senhora (...) eu tava uma hora da manhã na porta da minha casa, eu esperando lá na minha casa, mais no ato (...) esperando algum corre passa pra mim faze (...) pega uma droga pra mim fuma

Promotora:
E quem que seria essa outra mulher grávida que estava lá (...)?

Acusada:
Eu não sei (...) realmente eu estava na minha casa uma hora da manhã (...)

Promotora:
E o proprio corréu, o Eduardo Nunes ele falou em juízo que a senhora junto com uma pessoa chamada Tarso, quem é Tarso?

Acusada:
Foi um dos menino que tava junto, que foi o Eduardo, o Tarso, o Vinicius e o “Calango”, eles que fizeram o roubo (...) eu deixei eles guarda lá em casa, porque o Vinicius falou eu te dou essa pedra de óleo ai pra você fuma a noite inteira pra você deixar eu guarda o carro ai, eu falei não vai dar rolo, ele falo amanhã cedo eu ja venho aqui e tiro, só que aí a polícia chegou antes deles.

Promotora:
O corréu disse que a senhora que chamou ele, que a senhora já tava com a chave do carro levou ele até onde tava o carro no centro da cidade.

Acusada:
Foi ele que apareceu até lá em casa com o carro.

Promotora:
Não era a senhora a mulher gravida que a vítima disse que tava lá?

Acusada:
Não era (...)

Promotora:
A vítima disse que a senhora tava com ele, sentada ali no banco da praça.

Acusada:
Eu não tava lá (...) eu tava na minha casa, quando eles fizeram o roubo eu tava na minha casa”.

Embora a apelante tenha negado a autoria do delito, o firme e coerente depoimento da vítima,
que em consonância com o depoimento prestado pelos policiais em ambas as fases, são provas que se harmonizam, sendo estas, suficiente para embasar uma condenação.

À proposito, nesse sentido, trago julgado do Superior tribunal de Justiça:

"[...] são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório [...]." (AgRg no AREsp no 366258/MG – Relatora Mino. Laurita Vaz – 27.3.2014).

Em crimes desta natureza (roubo), que ocorrem geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada com outros elementos de prova idôneos, merece maior credibilidade, sendo apta a embasar o édito condenatório.

Neste sentido:

[...] No delito de roubo, possuindo a palavra da vítima e de testemunhas, sintonia com os demais elementos probatórios obtidos ao longo da persecutio criminis, torna apta a ação delitiva se amoldar à figura do artigo 157 do Código Penal. [...] (Ap 507/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 17/03/2016)

Com efeito, não há em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal, sendo que, como exposto, ela avulta em importância em crime de natureza patrimonial, mormente quando coerente, segura e afinada com outras evidências constantes dos autos e sem nada a indicar que a vítima estaria mentindo.

In casu
, verifica-se que apesar da vítima não ter reconhecido a apelante, devido estar de cabeça baixa, as provas colhidas indicam que a acusada cometeu o delito em questão, pois o carro roubado foi encontrada na residência da recorrente, bem como há provas que existia uma mulher no momento do assalto.

Não resta, pois, a menor dúvida de que, alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, a autoria do crime descrito na denúncia deve ser atribuída à recorrente, devendo, portanto, ser mantida a condenação, nos termos postos na sentença, não merecendo prosperar a tese absolutória.

Assim, mostra-se totalmente insubsistente o peito sucessivo de desclassificação do crime de roubo para receptação culposa, uma vez que, diante das provas que já foram expostas, são capazes de comprovar que a recorrente visava a apropriação patrimonial ilícita, onde foi utilizado grave ameaça e violência.

Sobre a alegação de aplicar a pena-base no mínimo legal, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade, vejo que o juiz coator ao realizar a dosimetria aplicou a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, e só após foi aumentada em 1/3 em decorrência do concurso de agentes, portanto não observo alteração a ser realizada.

Com relação à pretensa substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, resta inviável, pois a pena é maior de 04 (quatro) anos, portanto o apelante não preenche os requisitos dispostos no art. 44, I, do Código Penal.

Com essas considerações,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Lauriane Mendes dos Santos
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Lauriane Mendes dos Santos
, como incurso nas sanções do art. 157 § 2o, II do CP.

Narra a inicial acusatória os seguintes fatos delituosos: (Id. 18469484)

No dia 20 de agosto de 2016, por volta das 01hs:00min, em praça publica, localizado na Rua Rondonopolis, Bairro Centro, nesta cidade de Primavera do Leste — MT, os denunciados
LAURIANE MENDES DOS SANTOS
e
EDUARDO NUNES
, em comunhão de esforços e conjunto de vontades com outros três indivíduos identificados como Vinicius, Tácio e vulgo “Calango”, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça, com emprego de arma branca, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) celular Moto G4 Plus, avaliado em R$ l.500,00 (mil e quinhentos reais) e 01 (um) veículo Prisma de cor prata, avaliado em R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), pertencentes a vítima Marcelo Pereira Cavalcante.

Na ocasião, os denunciados LAURIANE e EDUARDO acompanhado dos demais indivíduos, na posse de uma faca, mediante grave ameaça e violência, abordaram a vítima e anunciaram o assalto, subtraindo os objetos acima mencionados.

Consta que, ao ser abordado a vítima saiu correndo, deixando o celular, a carteira e a chave do veículo, em seguida acionou a polícia, que ao chegar no local encontraram apenas o veículo.

Ato continuo, a vítima foi em busca de ajuda para abrir o carro, porém ao voltar o veículo ja não se encontrava no local.

A polícia recebeu informações de que o automóvel estaria na residência da denunciada LAURIANE, sendo que ao chegarem no local obtiveram êxito em encontra-lo.

Na delegacia, a denunciada LAURIANE relatou que EDUARDO participou do roubo, juntamente com outros três menores, identificados como Vinicius, Tacio e vulgo “Calango”.

Diante dos fatos, os denunciados foram presos em flagrante delito e indiciados pela pratica do delito de roubo majorado.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência LAURIANE MENDES DOS SANTOS e EDUARDO NUNES, como incursos nas penas do artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, instaurada a competente ACAO PENAL, citando os denunciados, para requerendo seja recebida e se verem processados, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, que deverão ser intimadas com as cautelas de praxe, prosseguindo-se até sentença final e condenação do denunciado. (...)”.

A defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas para embasar a condenação.

Data vênia, sem razão.

Inicialmente, importante ressaltar que a materialidade e autoria são incontroversas, e estão demonstradas nos autos, através do auto de prisão em flagrante (Id. 18469486), boletim de ocorrência (Id. 18469496), termos de exibição e apreensão (Id. 18469488), e depoimentos das testemunhas e da vítima (Id. 18469488 e 18469489).

Muito embora a apelante negue a autoria dos fatos, observando os autos, o relatado das testemunhas e vítimas, são uníssonos e coerentes

Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão da apelante, seja extrajudicialmente como em Juízo, mostraram-se coerentes e harmônicos entre si e com os demais elementos colhidos.

A testemunha Policial Civil Esdriana Cardoso Moraes Santos, em juízo, declarou o seguinte: (Id. 18476481 – Relatório Mídia)

Promotora:
A senhora participou de diligências referentes a esse fato?

Testemunha:
(...) no dia eu estava de plantão e a vítima procurou a delegacia de roubos e furtos (...) ele fez o boletim de ocorrência na parte da manhã, quando foi na parte do tarde, nós tivemos informações de que o veículo Prisma que era do vítima, havia sido visto no Bairro São José (...) nós nos deslocamos até lá (...) e consegui visualizar o veículo lá né com a placa (...) quando nós fomos até a frente da casa pra bater palma lá, a LAURIANE já estava na esquina e veio dizendo que a casa era dela e abriu e o carro tava lá mesmo, fruto do roubo;

Promotora:
Então o veículo fruto do roubo estava na casa da ré?

Testemunha:
Isso (...) o portão era todo de terro, mais tinha um buraco lá (...l e deu pra visualiza e o veículo realmente tava lá;

Promotora:
Ela alegou alguma coisa pra senhora sobre esse carro, quem que teria deixado (...)? Testemunha: Elas no informou o nome do EDUARDO, nos mostrou onde ele ficava e nos levou até lá, nós conduzimos ele pra delegacia ,(...)

Promotora:
Ela teria dito que foi o EDUARDO quem teria deixado o carro lá?

Testemunha:
Isso.

Promotora:
Em contato com o EDUARDO a senhora se recorda o que que ele teria dito (...)?

Testemunha:
Ele alegou que tava uma turma e que tava a LAURIANE junto e que como esse pessoal que tinha feito o roubo não sabia dirigir o carro pediu pra ele levar até o Bairro São José nessa casa.

Promotora:
(...) a vítima ela relatou que havia uma mulher junto no momento com (...)?

Testemunha:
No registro do boletim de ocorrência sim (...) no momenta do roubo ali (...) ele disse que a mulher estaria grávida.

Promotora:
Ela tava grávida na época ou não?

Testemunha:
Tava grávida (...)”.

Vejamos o depoimento da testemunha Policial Civil Gezabel Aguiar Lopes: (Id. 18476481 – Relatório Mídia)

“(...)
Promotora:
(...) a senhora se recorda de ter participado de diligências que culminaram com a localização desse veículo?

Testemunha:
Recordo (...) a vítima foi na delegacia né registrar a ocorrência (...) logo nós o tivemos a informação de que o veículo estava na casa da LAURIANE, ai nós fomos lá e lá era um murão né, deu pra gente (...) tinha um buraquim nós olhamos e tava lá (...) ai ela abriu a casa, ai realmente o veículo tava lá;

Promotora:
Quem que fez essa denúncia de que estaria na casa dela?

Testemunha:
Foi anônima (...)

Promotora:
A vítima relatou se no momento do roubo tinha alguma mulher junto com os autores?

Testemunha:
Tinha uma mulher, e disse que tava grávida.

Promotora: E no momento que vocês foram na casa da LAURIANE ela estava grávida?

Testemunha:
Tava.

Promotora: Ela alegou o que lá na hora?

Testemunha: Ela alegou que uns amigos tinha pedido pra deixar o carro lá (...) ela falou de um tal de EDUARDO (...) a outra investigadora foi atrás do EDUARDO e consegui encontrar ele (...) ”

Ao ensejo:
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]
(HC n. 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 27/5/2019)

Imperioso transcrever o depoimento da vítima Marcelo Pereira Cavalcante: (Id. 18476481 – Relatório Mídia)

“(...)
Vitima:
Eu estava voltando da Costelaria e precisei ir ao banheiro né, estacionei o carro na praça, identifiquei que aqui tinha um guarda, aí fui ao banheiro, na volta, eu percebi que eles estavam correndo atrás de mim, eu tentei correr em direção ao local que tinha bastante gente, corri em sentido ao cinema, senti uma pontada de alguma coisa batendo nas minhas costas, parei no momenta, baixei a cabeça pra não olhar pra ninguém pra evitar que alguém tentasse alguma coisa contra mim, o menor ficou na minha frente com um facão, apontou na minha barriga e anunciou o assalto, eu quero a carteira, a chave e o celular, eu entrei em estado de choque, joguei uma coisa pra cada lado e enquanto eles pegavam sai correndo em direção a Avenida Porto Alegre;

Promotora:
Eram três pessoas então?

Vítima:
Sim;

Promotora:
Três pessoas que pararam o senhor, tinha alguma mulher?

Vítima:
Tinha uma mulher sentada com eles que eu consegui identificar de longe (...) ficaram nas minhas costas e eu não consegui reconhecer ninguém (...)

Promotora: (...) deu pra perceber que os três estavam juntos?

Vítima:
Sim.

Promotora:
Essa mulher o senhor percebeu se ela tava grávida?

Vítima:
Não consegui perceber”.

Vejamos o interrogatório da apelante Lauriane Mendes dos Santos: (Id. 18476481 – Relatório Mídia)

Juiz:
(...) a senhora entendeu a acusação que foi feita contra a senhora?

Acusada:
Entendi.

Juiz:
Ela é verdadeira?

Acusada:
(...) O Vinicius, ele apareceu junto com o Eduardo (...) uma hora da manhã na minha casa, com esse carro, eu não estava no momento do roubo, ai eles me ofereceram, eu sabia realmente que era roubado, eles me ofereceram 50,00 reais de droga, eu estava grávida de nove meses ai eu fui e deixei eles guardar o carro lá em casa mais eu sabia realmente que era roubado mais nenhum momenta eu participei junto com eles (...) era uma hora da manhã eu tava lá na frente (...) até aquela hora fumando droga eles aparecereu eu não tinha mais nenhum real pra fuma (...)" eu fui e deixei.

Juiz:
A senhora confessa só a receptação então é isso?

Acusada:
Eu guardei, realmente eu guardei mesmo o carro, eu guardei por causa da droga, eu sabia que era roubado (...)

Juiz:
A senhora ouviu as policiais ai (...)" elas não falaram que tinham a informação de que uma mulher grávida ter participado do assalto?

Acusada:
Mais ele sabe (...) se o dono do carro tivesse aqui pra ele falar, porque ele viu quem fez e quem não fez (...) o Vinicius foi e falou pra mim, como o Eduardo ja tinha sido preso, porque quando eu fui presa eles falo que era pra mim acha o Eduardo, ele levei eles até lá na onde, só que eu não consegui achar o Vinicius eu falei (...) pra policial, ela falou me leva (...) quem trouxe o carro na sua casa (...) levei ela até onde tava o Eduardo (...) prendeu o Eduardo, depois eu fui solta, ai depois de uns dias (...) eu voltei pra casa, ai o Vinicius apareceu lá me ameaçando e disse que se eu caguetasse ele que ia me matar ai eu fui e mudei de endereço foi por isso.

Promotora:
Quem que é o Vinicius (...) o nome completo (...)?

Acusada:
Eu não sei, ele até morreu (...)

Promotora:
A vítima, ela foi ouvida em juízo e ela fala que tinha uma mulher grávida, no momento do roubo.

Acusada:
Mais era eu senhora (...) eu tava uma hora da manhã na porta da minha casa, eu esperando lá na minha casa, mais no ato (...) esperando algum corre passa pra mim faze (...) pega uma droga pra mim fuma

Promotora:
E quem que seria essa outra mulher grávida que estava lá (...)?

Acusada:
Eu não sei (...) realmente eu estava na minha casa uma hora da manhã (...)

Promotora:
E o proprio corréu, o Eduardo Nunes ele falou em juízo que a senhora junto com uma pessoa chamada Tarso, quem é Tarso?

Acusada:
Foi um dos menino que tava junto, que foi o Eduardo, o Tarso, o Vinicius e o “Calango”, eles que fizeram o roubo (...) eu deixei eles guarda lá em casa, porque o Vinicius falou eu te dou essa pedra de óleo ai pra você fuma a noite inteira pra você deixar eu guarda o carro ai, eu falei não vai dar rolo, ele falo amanhã cedo eu ja venho aqui e tiro, só que aí a polícia chegou antes deles.

Promotora:
O corréu disse que a senhora que chamou ele, que a senhora já tava com a chave do carro levou ele até onde tava o carro no centro da cidade.

Acusada:
Foi ele que apareceu até lá em casa com o carro.

Promotora:
Não era a senhora a mulher gravida que a vítima disse que tava lá?

Acusada:
Não era (...)

Promotora:
A vítima disse que a senhora tava com ele, sentada ali no banco da praça.

Acusada:
Eu não tava lá (...) eu tava na minha casa, quando eles fizeram o roubo eu tava na minha casa”.

Embora a apelante tenha negado a autoria do delito, o firme e coerente depoimento da vítima,
que em consonância com o depoimento prestado pelos policiais em ambas as fases, são provas que se harmonizam, sendo estas, suficiente para embasar uma condenação.

À proposito, nesse sentido, trago julgado do Superior tribunal de Justiça:

"[...] são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório [...]." (AgRg no AREsp no 366258/MG – Relatora Mino. Laurita Vaz – 27.3.2014).

Em crimes desta natureza (roubo), que ocorrem geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada com outros elementos de prova idôneos, merece maior credibilidade, sendo apta a embasar o édito condenatório.

Neste sentido:

[...] No delito de roubo, possuindo a palavra da vítima e de testemunhas, sintonia com os demais elementos probatórios obtidos ao longo da persecutio criminis, torna apta a ação delitiva se amoldar à figura do artigo 157 do Código Penal. [...] (Ap 507/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 17/03/2016)

Com efeito, não há em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal, sendo que, como exposto, ela avulta em importância em crime de natureza patrimonial, mormente quando coerente, segura e afinada com outras evidências constantes dos autos e sem nada a indicar que a vítima estaria mentindo.

In casu
, verifica-se que apesar da vítima não ter reconhecido a apelante, devido estar de cabeça baixa, as provas colhidas indicam que a acusada cometeu o delito em questão, pois o carro roubado foi encontrada na residência da recorrente, bem como há provas que existia uma mulher no momento do assalto.

Não resta, pois, a menor dúvida de que, alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, a autoria do crime descrito na denúncia deve ser atribuída à recorrente, devendo, portanto, ser mantida a condenação, nos termos postos na sentença, não merecendo prosperar a tese absolutória.

Assim, mostra-se totalmente insubsistente o peito sucessivo de desclassificação do crime de roubo para receptação culposa, uma vez que, diante das provas que já foram expostas, são capazes de comprovar que a recorrente visava a apropriação patrimonial ilícita, onde foi utilizado grave ameaça e violência.

Sobre a alegação de aplicar a pena-base no mínimo legal, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade, vejo que o juiz coator ao realizar a dosimetria aplicou a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, e só após foi aumentada em 1/3 em decorrência do concurso de agentes, portanto não observo alteração a ser realizada.

Com relação à pretensa substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, resta inviável, pois a pena é maior de 04 (quatro) anos, portanto o apelante não preenche os requisitos dispostos no art. 44, I, do Código Penal.

Com essas considerações,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Lauriane Mendes dos Santos
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020